Tribunal: TJMT
Processo: 0014507-84.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014507-84.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ACY MEIRELES - CPF: 002.377.105-44 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CLAUDIR FAVARETTO - CPF: 497.478.439-00 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0014507-84.2013.8.11.0015

– Sinop

Apelante:
Banco
Bradesco S.A.

Apelado:
Claudir Favaretto

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A inércia da parte no cumprimento de comando judicial, por si só, não justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual, contudo, poderá caracterizar eventual hipótese de abandono da causa, desde que preenchidos os requisitos do art. 485, inc. III, §1o, do CPC.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco
Bradesco S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Claudir Favaretto, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos processuais.

Inconformado, o apelante sustenta que o feito foi extinto por suposta ausência de pressupostos processuais, contudo, durante o andamento processual requereu diligências, persistindo, por certo, o interesse.

Segue sustentando, que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 226747195).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0014507-84.2013.8.11.0015

– Sinop

Apelante:
Banco
Bradesco S.A.

Apelado:
Claudir Favaretto

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco
Bradesco S.A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Claudir Favaretto, visando apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, tendo o MM. Juiz de Direito julgado extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de interesse processual, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais.

Irresignado, o apelante sustenta que o feito foi extinto por ausência de pressupostos processuais, contudo, durante o andamento processual requereu diligências, persistindo, por certo, o interesse.

Segue sustentando, que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito não andou bem em reconhecer a inércia da parte e julgar extinto o feito por ausência de pressupostos processuais, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC.

Digo isso, porque é comezinho no direito que a inércia da parte, por si só, não configura ausência dos pressuspostos, contudo, poderá caracterizar, a depender da hipótese, eventual abandono da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE COMPLETADO O LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS PREVISTO NO ART. 485, III, DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL INOBSERVADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A inércia da parte exequente quanto à intimação de despacho que ordenou a manifestação acerca da sua conformidade com a migração do processo à plataforma eletrônica (PJe), sobre o cumprimento de mandado de imissão de posse e para que indicasse bens à penhora, por si só, não configura a ausência de interesse processual, mas poderá, eventualmente, caracterizar abandono da causa.

Não se reconhece, porém, o abandono de causa previsto no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil enquanto não transcorrido prazo superior a 30 (trinta) dias a que se refere a norma
.

Ainda que fosse conhecido o abandono de causa pelos exequentes, o juízo não estaria autorizado a concluir pela extinção do processo sem que, antes, determinasse a intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme previsão do artigo 485, § 1o, do Estatuto Adjetivo.”
(RAC n. 0000389-12.1996.8.11.0044, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.03.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS EFETIVAS E TEMPO DE TRAMITAÇÃO – FUNDAMENTOS QUE NÃO DIZEM RESPEITO À AUSÊNCIA DE INTERESSE – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO POR ABANDONO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO, PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

A ausência de providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução não justifica, a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, podendo, eventualmente, ser enquadrada como fundamento para extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
”

(RAC n. 0000064-60.1997.8.11.0025, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 24.04.2021 – negritei)

Superada essa questão, resta saber se no caso dos autos houve ou não abandono da causa por parte do apelante.

Ora, é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

Na espécie, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos a intimação pessoal do autor e também do seu advogado para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, motivo pelo qual também não é possível extinguir a demanda com base no art. 485, III e §1o, do CPC.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024